Tribunal: STF
Processo: ARE 1407326
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. NÃO PRESCRITO DIREITO AO REAJUSTE. PRESCRITAS APENAS PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 13.280/01. PREVISÃO DE REAJUSTE DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM O REAJUSTE DO FUNCIONALISMO. CONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISOS X E XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 27, INCISOS X E XIII, DA CE. PRECEDENTE DO OE. IDI 1129269-4/01. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DEVER DO ESTADO EM PAGAR CUSTAS. ARRECADAÇÃO DESTINADA AO FUNJUS. LEI 15.942/2008. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FUNDO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO PODER EXECUTIVO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR ADEQUADO E EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO ART. 20 DO CPC. RECURSO DO ESTADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para sanar omissão quanto aos juros e correção monetária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 37, X e XIII; 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 965627 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 904), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 17/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente